Tribunal: CARF
Processo: 13830.720007/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.720007/2013-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.895 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Recorrente
ISMAEL C. ARAUJO - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2008
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento do direito de defesa a formulação de cobrança
motivada com base em omissão de receitas caracterizada com base nos extratos
bancários e com observância dos requisitos legais.
USO DE INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. SIGILO. LEGITIMIDADE.
A utilização de informações regularmente obtidas junto a administradoras de
cartões de crédito e débito não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo
desnecessária prévia autorização judicial. Precedente vinculante do STF.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO
LEGAL
Nos termos da lei, caracterizam-se como omissão de receita os valores
creditados em conta bancária, na hipótese do titular, após intimado, não
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, coincidente em datas e
valores, a sua respectiva origem.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE LIVRO CAIXA.
FALTA DE REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA.
Constatada hipótese legal de exclusão do Simples Nacional em razão de
omissão de receitas que ultrapassam o limite legal, o contribuinte deve, nos
termos da lei, ser excluído do regime simplificado com efeitos a partir do ano
seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.720007/2013-43
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Barbara Melo Carneiro e Ricardo
Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Representação para Exclusão
do Simples Nacional (fls. 2) que culminou na emissão do Ato Declaratório Executivo (fls. 259)
emitido para fins de excluir o contribuinte do regime de tributação simplificado, em razão da
apuração de omissão de receitas que excederam ao limite legal de R$ 2.400.000,00.
Foram lavrados os competentes Autos de Infração de IRPJ, CSLL, COFINS,
PIS/PASEP e CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIA (fls. 03/83) que deram
origem ao processo no 13830.720002/2013-11, mas que não foram impugnados.
Mais precisamente, tendo em vista que o contribuinte, mesmo intimado, não
apresentou os extratos bancários, a fiscalização expediu Requisições de Informações a
determinados bancos e a partir dos dados entregues identificou omissão de receitas superiores ao
limite legal por presunção legal prevista no ar. 42 da Lei n. 9.430/96, em conformidade com o
quadro de fls. 87.
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 267/289). Alega,
em resumo, que:
- a fiscalização pautou-se, tão somente, em suas movimentações financeiras, com
base em extratos fornecidos à Receita Federal diretamente pelos bancos, mediante simples
ofício;
- conforme cópia da petição inicial anexada, a empresa promoveu ação
declaratória de nulidade da autuação fiscal, cujo processo tramita na Vara Federal de Assis, sob o
no 0000436-65.2013.403.6116, alegando que o procedimento é inconstitucional;
- no caso, todo o procedimento fiscal pauta-se na quebra de seu sigilo bancário,
entretanto, o Supremo Tribunal Federal mantém entendimento de que a quebra do sigilo bancário
está à mercê da reserva judicial;
- receita bruta não se confunde com movimentação financeira, pois nessa
movimentação podem estar incluídos empréstimos, recebimentos de terceiros e, sobretudo,
movimentação bancária de terceiros, tal como se deu no caso em tela; e
- nos anos de 2009 a 2012 nada há de irregular na movimentação financeira ou na
apuração da receita bruta da empresa, logo, eventual desenquadramento não pode atingir o ato
jurídico perfeito desses anos, que permitiram à impugnante recolher regularmente seus tributos.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

Encaminhados os autos para julgamento em primeira instância, a manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente por meio do Acórdão de fls. 315/323, o qual foi assim
ementado:

ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. RECEITA BRUTA TOTAL SUPERIOR
AO LIMITE LEGAL. AÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO
SUSPENSIVO PLEITEADO. EXCLUSÃO DO REGIME.
Consolida-se definitivamente na esfera administrativa a receita apurada através de ação
fiscal, cujo competente auto de infração não é impugnado. O indeferimento pelo Poder
Judiciário da suspensão dos efeitos do procedimento fiscal e da exclusão do SIMPLES
NACIONAL, veda a permanência da EPP no regime simplificado, se a receita declarada
acrescida da receita apurada de ofício excede o limite previsto na legislação pertinente.

Cientificada em 10/10/2014 (fls. 325), a contribuinte, em 06/11/2014, interpôs
recurso voluntário (fls. 328/351), onde basicamente reitera as alegações de defesa, alega a
ocorrência de cerceamento de direito de defesa e rebate determinados pontos da decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, conheço.
Da leitura do recurso voluntário, nota-se que a Recorrente basicamente se
concentrou em argumentos de vícios no procedimento fiscal, sob três argumentos: (i) por ter
ajuizado ação judicial contra a prática adotada pelo fisco; (ii) indevida e inconstitucional quebra
de sigilo bancário; e (iii) cerceamento do direito de defesa.
Razão, porém, não lhe assiste.
Em primeiro lugar, vale assinalar que não há prova de que a Recorrente tenha
obtido provimento judicial que invalide ou prejudique o trâmite do presente processo, que deve
seguir seu fluxo normalmente.
No mais, é importante destacar que a possibilidade do fisco utilizar dados
bancários dos contribuintes sem autorização judicial foi introduzida inicialmente no
ordenamento jurídico pelo artigo 8o da Lei n. 8.021/90, e posteriormente pelos artigos 5 o e 6 o da
Lei Complementar n. 105/2001, dispositivos estes que possuem a seguinte redação:

Art. 8° Iniciado o procedimento fiscal, a autoridade fiscal poderá solicitar informações
sobre operações realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, inclusive
extratos de contas bancárias, não se aplicando, nesta hipótese, o disposto no art. 38 da
Lei n° 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Parágrafo único. As informações, que obedecerão às normas regulamentares expedidas
pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, deverão ser prestadas no prazo
máximo de dez dias úteis contados da data da solicitação, aplicando-se, no caso de
descumprimento desse prazo, a penalidade prevista no § 1° do art. 7°.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos limites de
valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras informarão à
administração tributária da União, as operações financeiras efetuadas pelos usuários de
seus serviços.
§ 1o Consideram-se operações financeiras, para os efeitos deste artigo:
I – depósitos à vista e a prazo, inclusive em conta de poupança;
[...]
§ 2o As informações transferidas na forma do caput deste artigo restringir-se-ão a
informes relacionados com a identificação dos titulares das operações e os montantes
globais mensalmente movimentados, vedada a inserção de qualquer elemento que
permita identificar a sua origem ou a natureza dos gastos a partir deles efetuados.
§ 3o Não se incluem entre as informações de que trata este artigo as operações
financeiras efetuadas pelas administrações direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de falhas,
incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade interessada
poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar, bem como realizar
fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
§ 5o As informações a que refere este artigo serão conservadas sob sigilo fiscal, na
forma da legislação em vigor.

Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

O direito constitucional ao "sigilo bancário" e sua quebra no contexto da política
de fiscalização tributária constitui tema que não raramente desperta interesse doutrinário e que já
contou (e certamente ainda contará) com longas discussões no Poder Judiciário.
No âmbito do STJ, prevaleceu o entendimento favorável à quebra de sigilo para
fins tributários, proferido em 2009 no REsp n. 1134665/SP, e julgado pela Primeira Seção na
sistemática de recursos repetitivos. A decisão recebeu a seguinte ementa:

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS REFERENTES A FATOS IMPONÍVEIS ANTERIORES À
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA.
ARTIGO
144,
§
1o,
DO
CTN.
EXCEÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
IRRETROATIVIDADE.
1. A quebra do sigilo bancário sem prévia autorização judicial, para fins de constituição
de crédito tributário não extinto, é autorizada pela Lei 8.021/90 e pela Lei
Complementar 105/2001, normas procedimentais, cuja aplicação é imediata, à luz do
disposto no artigo 144, § 1o, do CTN. [...]
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

Posteriormente o STF foi instado a definir a questão do acesso da administração
tributária aos dados bancários dos contribuintes, sem ordem judicial prévia, o que ocorreu com o
julgamento do Recurso Extraordinário (RE n. 601.314), que teve repercussão geral reconhecida e
cujo resultado foi no mesmo sentido do referido precedente do STJ. Veja-se:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo
bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter
constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da finalidade precípua da
tributação de realizar a igualdade em seu duplo compromisso, a autonomia individual e
o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do
direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias
livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer
que seja, inclusive do Estado ou da própria instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do
pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades
coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

Por maioria de votos (9 X 2, vencidos os ministros Celso de Mello e Marco
Aurélio), ganhou a tese de que a Lei Complementar n. 105 é compatível com a Constituição
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

Federal, não havendo quebra de sigilo bancário propriamente dito o acesso, pelo fisco, de
informações bancárias obtidas diretamente de instituições financeiras.
Da leitura do inteiro teor desse Acórdão paradigma, nota-se que prevaleceu o
argumento de que a obrigatoriedade das instituições financeiras prestarem informações para
exercício regular de fiscalização pela administração fazendária não deve ser vista como violação
a direito fundamental, mas sim como procedimento apto e legítimo a perquirir a efetiva
capacidade contributiva.
O acesso aos dados bancários sem autorização judicial, portanto, pode ser feito
pelo fisco para fins de constituição de crédito tributário, devendo tal procedimento ser
fundamentado e as informações assim obtidas preservadas.
Tanto é assim que o CTN, disciplinou, em seu artigo 1971, as formas de acesso da
Administração tributária aos bancos de dados de terceiros, dentre eles de informações bancárias.
No artigo 1982 do CTN ficou resguardada a inviolabilidade da informação
fornecida ao Fisco, proibindo a divulgação, para qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou
de seus funcionários, de qualquer informação obtida em razão do ofício, sobre a situação
econômica ou financeira dos sujeitos passivos ou de terceiros sobre a natureza e o estado dos
seus negócios ou atividades.
Os dados bancários utilizados nesse caso concreto estão protegidos (o público não
tem acesso aos processos dessa natureza), foram acessados com respaldo na referida lei julgada
constitucional e houve motivação adequada para utilização desse expediente.
Não se vislumbra, ademais, nenhum prejuízo ao contribuinte, que notoriamente
compreendeu a imputação e teve assegurado seu direito de defesa.
Quanto ao mérito da exclusão, restou comprovado que a Recorrente, no ano-
calendário de 2008, optou pelo Simples Nacional, mas foi selecionada para procedimento fiscal
de auditoria em razão da apresentação de movimentação financeira incompatível com a receita
declarada e que revelou hipótese de omissão de receitas por presunção legal.
Em se tratando de omissão de receitas fundada na presunção relativa veiculada
pelo art. 42 da Lei n" 9.430/1996, cumpre ao fisco produzir a prova da existência de depósitos
cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, e incumbe ao contribuinte a
prova de que estes depósitos não têm origem em receita ou, se receita, são não tributáveis ou já
foram oferecidas à tributação.
A fiscalização, portanto, no uso da presunção legal de omissão de receita em face
de depósito bancário, deve: (i) identificar os valores creditados; (ii) individualizá-los; (iii) excluir

1 "Artigo 197 - Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações
de que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros:
[...]
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras."
2 "Artigo 198 - Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do
sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou atividades.
§ 1o Excetuam-se do disposto neste artigo, além dos casos previstos no art. 199, os seguintes:
I – requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça;
II – solicitações de autoridade administrativa no interesse da Administração Pública, desde que seja comprovada a
instauração regular de processo administrativo, no órgão ou na entidade respectiva, com o objetivo de investigar o
sujeito passivo a que se refere a informação, por prática de infração administrativa.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-003.895 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13830.720007/2013-43

os créditos oriundos de transferência ou resgate de contas ou aplicações do mesmo titular; e (iv)
intimar o contribuinte a justificar e comprovar a respectiva origem, assegurando-lhe o
contraditório.
Nesse caso concreto, a autoridade fiscal responsável pelo lançamento bem se
ateve ao fato de identificar e relacionar os depósitos bancários credores que revelaram receitas
que superam o limite legal e que não foram tributadas, intimando e re-intimando o contribuinte a
apresentar comprovação da origem, o que nunca foi feito.
Fundada, então, corretamente a pretensão da Fazenda Pública na presunção legal
do art. 42 da Lei n.o 9.430/96, caberia ao sujeito passivo apresentar as provas que pudessem
impedir a sua caracterização. E tendo em vista que o contribuinte não cumpriu o ônus de afastar
a presunção legal que milita em seu desfavor, considero correta a imputação de omissão de
receitas e, consequentemente, a exclusão nos termos do referido ADE.

Conclusão
Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital